Tribunal: TJDFT
Processo: 0737234-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737234-68.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALBANO RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. OMISSÃO DE SOCORRO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. EXCESSO DE VELOCIDADE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. ASSUNÇÃO DO RISCO. DOLO EVENTUAL. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. LESÃO CORPORAL. INVABILIDADE. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação e não exige prova plena da autoria delitiva. A absolvição sumária somente deve ocorrer quando o magistrado tiver plena certeza acerca da presença de uma das situações descritas no artigo 415, do Código de Processo Penal. Havendo elementos probatórios nos autos a indicar que o acusado conduzia veículo automotor sem habilitação, em alta velocidade e sob efeito de álcool, não é possível afastar, de plano, a existência do dolo eventual. Por consequência, também é incabível a desclassificação dos crimes de homicídio doloso consumado e tentado para o delito do artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, ou para o tipo de lesão corporal e de lesão corporal seguida de morte (artigos 129, caput, e 129, § 3o, do Código Penal). A existência de mais de uma versão verossímil ou de dúvida quanto ao dolo do réu reclamam a submissão do caso ao Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural competente para analisar as diferentes versões do fato apresentadas e as provas colhidas. O recorrente defende a desclassificação para o delito de homicídio culposo, ante à inconsistência das provas periciais e testemunhais constantes dos autos. Contudo, não indica afronta a qualquer dispositivo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois o recorrente deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 2.371.232/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe 7/5/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, a turma julgadora concluiu que (ID 54298859): "(...) Com efeito, as provas coligidas nos autos até então oferecem indícios razoáveis de autoria dos crimes imputados ao réu, bem como de que ele, no momento do acidente, conduzia o veículo HYUNDAI/AZERA sem habilitação, sob o efeito de álcool e em alta velocidade, detalhes esses que, em princípio, indicam a assunção do risco de provocar um acidente e dos resultados dele decorrentes (dolo eventual). (...) De mais a mais, inexistindo prova inequívoca da ausência de animus necandi ou de dolo eventual, incabível falar-se em desclassificação, de plano, para o delito do artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, ou para o tipo de lesão corporal e de lesão corporal seguida de morte (artigos 129, caput, e 129, § 3o, do Código Penal). Tal análise caberá ao Conselho de Sentença." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021